Tribunal: STF
Processo: RHC 56399
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - SURSIS - RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO, EM CONCURSO MATERIAL, NO MESMO PROCESSO, POR DOIS CRIMES, A PENAS DE RECLUSÃO CUJA SOMA TOTAL É SUPERIOR A DOIS ANOS. Inviabilidade de concessão do benefício. Habeas corpus indeferido.